Tribunal: TJDFT
Processo: 0709166-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO. VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO. RÉS PORTADORAS DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTES.
1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o provimento desse recurso está atrelado à constatação dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Devidamente fundamentado no acórdão embargado que o regime inicial para o cumprimento da pena deveria ser o semiaberto, haja vista a existência de condenações anteriores e de serem as rés reincidentes, descabe falar-se em omissão.
3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.